Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 1o DA LEI N. 8.009/90). REQUISITOS. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC). DESCARACTERIZAÇÃO. FALECIMENTO DA TITULAR DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DO ESPÓLIO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1o da Lei n. 8.009/90 exige, para que se considere o bem como impenhorável, que a família ou entidade familiar nele resida. A exigência legal é coerente com o bem jurídico que se pretende seja preservado, qual seja, o direito à moradia. Com efeito, se a referida lei tem por intento concretizar o direito à moradia, imprescindível que o bem protegido pela impenhorabilidade seja aquele em que a família reside, pois a expropriação de outro imóvel com finalidade diversa não atingiria, a priori, esse direito. Assim, o bem que não é utilizado para a residência dos devedores não está abrangido pela impenhorabilidade legal da Lei n. 8.009/90, de modo que é válida a penhora no rosto dos autos em processo em que se discute os direitos sobre imóvel.
2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, oriundo do recebimento de abono de permanência, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família. Evidencia-se nos autos que os herdeiros são maiores e possuem renda própria, prescindindo, portanto, da quantia pleiteada para o seu sustento.
3. Recurso conhecido e desprovido.